Tribunal: TJSP
Processo: 1003979-80.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Dívida vencida que teria sido incluída na plataforma "Serasa limpa nome". Sentença de improcedência. Apelo da parte demandante pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Parcial razão. Débito inexigível. Requerido que não colacionou ao feito nenhum documento

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Dívida vencida que teria sido incluída na plataforma "Serasa limpa nome". Sentença de improcedência. Apelo da parte demandante pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Parcial razão. Débito inexigível. Requerido que não colacionou ao feito nenhum documento apto a comprovar a existência da relação jurídica. Dívida que deve ser declarada inexigível. Ante a inexigibilidade do débito por ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, desnecessária a apreciação do pedido subsidiário pretendendo o reconhecimento da prescrição da dívida. Indenização. Descabimento. Ausência de negativação indevida do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes. Não se demonstrou ter havido cobrança exagerada, vexatória ou humilhante no caso concreto. Não houve, tampouco, provas de que o nome da requerente foi publicado nos cadastros de proteção ao crédito. A inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" não é suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo parcialmente provido apenas para declarar a inexigibilidade do débito, sem indenização. Sucumbência recíproca decretada. Recurso parcialmente provido.